Tribunal: TJBA
Processo: 0762037-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0762037-48.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NEW SERVICE COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O entendimento firmado no Tema 1.184 do STF possui natureza processual e incide imediatamente sobre os processos em curso, nos termos do princípio do tempus regit actum. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima quando ausente o binômio necessidade-utilidade, à luz do princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro objetivo de pequeno valor (R$ 10.000,00) e condiciona o prosseguimento da execução à demonstração concreta de utilidade da tutela jurisdicional. A autonomia normativa do ente federado não afasta o controle jurisdicional quanto às condições da ação, especialmente o interesse de agir, que deve observar os princípios da eficiência e economicidade. A adoção genérica de medidas administrativas e extrajudiciais não comprova, por si só, a utilidade da execução fiscal, quando ausentes elementos que indiquem a viabilidade de satisfação do crédito. A inexistência de bens penhoráveis ou de perspectiva concreta de recuperação do crédito evidencia a inutilidade da prestação jurisdicional. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0762037-48.2016.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e, como Agravada, NEW SERVICE COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, SO/R